Tribunal: TJBA
Processo: 8028320-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8028320-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LOURENCO DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE PROPOSTA ASSINADA, FATURAS, SAQUES E PAGAMENTOS PARCIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo autor em face da instituição financeira cessionária do crédito oriundo de contrato com o Banco Santander.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade da cessão de crédito, a comprovação da contratação e a regularidade da negativação.

3. Apelação interposta pelo autor, sustentando a ineficácia da cessão por ausência de notificação, a inexistência de vínculo contratual e o dano moral presumido decorrente da negativação indevida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: a) saber se a cessão de crédito é ineficaz por ausência de notificação formal ao devedor; b) saber se há prova suficiente da contratação que originou a dívida; e c) saber se há configuração de dano moral pela inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise documental demonstra a existência de vínculo contratual entre o autor e o Banco Santander, por meio de proposta de adesão assinada e faturas de cartão de crédito que indicam a utilização do serviço.

6. A cessão de crédito foi eficaz perante o devedor, pois houve comunicação por meio de documento expedido pelo SERASA, e a notificação, embora exigida pelo art. 290 do Código Civil, não possui forma específica e pode ser suprida por comunicação idônea.

7. Nos termos do art. 293 do Código Civil, a ausência de notificação não impede o exercício de atos conservatórios do crédito pelo cessionário, como a negativação do nome do devedor inadimplente.

8. A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito que enseje dano moral.

9. Jurisprudência deste Tribunal confirma o entendimento de que a comprovação do vínculo contratual e do débito afasta a ilicitude da negativação e, consequentemente, a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A notificação do devedor acerca da cessão de crédito pode ser realizada por meio idôneo, sendo eficaz para legitimar a atuação do cessionário na negativação, e a comprovação da contratação e da inadimplência afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 288, 290 e 293;

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 8127108-86.2022.8.05.0001, Rel. João Augusto A. de O. Pinto, Quarta Câmara Cível, pub. 30/04/2024;

TJ-BA - Apelação: 8173161-28.2022.8.05.0001, Rel. Lícia Pinto F. Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 12/04/2024;

TJ-BA - Apelação: 8061456-30.2019.8.05.0001, Rel. Carmem Lúcia S. Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 19/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8028320-03.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS DE JESUS

e apelada

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora